Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728227-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DOELINGER VIANNA ANTUNES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, VALQUIRIA NONATO BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO DOELINGER VIANNA ANTUNES contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0717988-92.2022.8.07.0020, ajuizada por BANCO PAN S.A em desfavor de VALQUIRIA NONATO BRITO. A parte agravante alega, em síntese, que se habilitou nos autos na qualidade de terceiro interessado, uma vez que estava em posse do veículo que foi apreendido na origem. Aduz que efetuou o pagamento integral da dívida e pretende a liberação do veículo em seu favor. Informa que, apesar da determinação judicial, o banco agravado não tomou as providências necessárias para a restituição do veículo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata entrega do veículo, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco agravado, que consiste na restituição do veículo: marca Fiat, modelo Palio Fire, chassi n. 9BD17102ZG7575871, ano de fabricação/modelo: 2016/2016, cor: vermelha, placa: PAP7827, Renavam: 01083428303. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). Com efeito, o artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a multa independe de requerimento e deve ser arbitrada em valor suficiente e compatível com a obrigação, bem como deve haver fixação de prazo razoável para cumprimento da determinação. Em primeira análise, observa-se que a parte agravante logrou demonstrar que a restituição do bem encontra-se obstada pela falta de comunicação formal do banco agravado ao depósito em que está o veículo (IDs 48974496 a 48974501), mesmo após a determinação judicial que autorizou a retirada do bem pelo terceiro interessado (ID 160858590 na origem). A recalcitrância da instituição financeira em cumprir o comando judicial dá ensejo à aplicação de multa por descumprimento da obrigação, a fim de garantir a efetivação da tutela. De acordo com a Tabela Fipe (consulta em julho/2023), o preço médio de mercado do veículo é R$ 29.675,00, valor que deve ser considerado no momento da fixação do limite das astreintes neste caso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. COMPROVADA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO UTILIZADA COMO CAUSA DE PEDIR EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECONVENÇÃO. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42 DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. Como consectário da improcedência do pedido autoral, a r. sentença consignou a obrigação de restituição do veículo apreendido por ordem liminar, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa cominatória no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe. 9. A multa pecuniária cominatória (astreintes) deve ser aplicada proporcionalmente, de forma a não ser ínfima a ponto de não ter a força coercitiva necessária para o cumprimento da obrigação, nem em excesso, de forma a gerar um enriquecimento sem causa. As astreintes fixadas pelo Juízo de origem, no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe, alcançam montante aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, desse modo, afiguram-se fora do padrão estabelecido por esta e. Corte, impondo-se sua redução nesta instância recursal para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o 60o (sexagésimo) dia, limitando-a, portanto, ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o 60o (sexagésimo) dia, limitada, portanto, ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - equivalente ao valor aproximado do automóvel -, mantendo-se os demais termos da sentença. (Acórdão 1695384, 07070360220228070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para fixar em 5 dias o prazo para cumprimento da obrigação de fazer pelo BANCO PAN S.A., que deverá promover a liberação e efetiva entrega ao agravante do veículo marca Fiat, modelo Palio Fire, chassi n. 9BD17102ZG7575871, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 29.500,00. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator